Tribunal: TJMT
Processo: 0001422-83.2013.8.11.0030
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001422-83.2013.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Joao Evangelista Goncalves de Sousa (RECORRENTE), CRISTIANE SOUZA PEDROZO - CPF: 024.450.901-80 (VÍTIMA), JOAO EVANGELISTA GONCALVES DE SOUSA - CPF: 030.893.271-47 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001422-83.2013.8.11.0030

RECORRENTE: JOAO EVANGELISTA GONCALVES DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante dissimulação. Pretendida absolvição sumária. Alegação de legítima defesa. Descabimento. Postulada desclassificação para o crime de lesões corporais. Impertinência. Indícios do
animus necandi
. Exclusão da qualificadora do motivo torpe. Possibilidade. Inexistência de provas concretas da causa que originou o crime. Manutenção da qualificadora da dissimulação. Evidências que o réu usou o pretexto de ver os filhos para cometer o delito.
Recurso parcialmente provido
.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por João Evangelista Gonçalves de Souza contra decisão que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I e IV c/c art. 14, II, do Código Penal), sustentando as teses de legítima defesa, desclassificação para o crime de lesões corporais e exclusão das qualificadoras.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a tese de legítima defesa apresentada pelo recorrente é suficiente para ensejar absolvição sumária; (ii) se há elementos probatórios que justifiquem a desclassificação para o crime de lesões corporais; (iii) se há suporte probatório para a manutenção das qualificadoras de motivo torpe e dissimulação.

III. Razões de decidir:

3. A alegação de legítima defesa não está claramente demonstrada nos autos, apresentando-se controvertida e carecendo de provas cabais que permitam afastar o dolo homicida.

4. Não há elementos robustos que afastem o
animus necandi
, considerando a intensidade e a direção dos golpes de faca, além das circunstâncias relatadas pelas testemunhas, sendo impertinente a desclassificação para o crime de lesões corporais.

5. A qualificadora de motivo torpe deve ser afastada, pois as provas apresentadas não demonstram com segurança que o crime foi motivado por vingança ou ciúmes, baseando-se apenas em suposições e deduções.

6. Por outro lado, a qualificadora da dissimulação encontra respaldo nos autos, haja vista que o recorrente utilizou o pretexto de visitar os filhos para atrair a vítima e desferir os golpes.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“A absolvição sumária pela legítima defesa somente é cabível quando os elementos probatórios demonstram de forma inequívoca a excludente de ilicitude.”

“É incabível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesões corporais quando presentes elementos que indicam o
animus necandi
, devendo a questão ser submetida à análise do Conselho de Sentença.”

“A qualificadora do motivo torpe deve ser afastada quando ausentes provas seguras que a sustentem, mas é admissível a manutenção da qualificadora da dissimulação quando há indícios de que o autor do crime agiu para surpreender a vítima.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II; 121, §2o, incisos I e IV; Código de Processo Penal, arts. 413, 419.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 9/9/2014, DJe 25/9/2014; TJMT, RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/1/2016, Publicado no DJE 1o/2/2016; TJMT, RSE 78000/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 5/9/2017, Publicado no DJE 12/9/2017; TJMT, RSE 65698/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 14/8/2017.

E
STADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001422-83.2013.8.11.0030

RECORRENTE: JOAO EVANGELISTA GONCALVES DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por João Evangelista Gonçalves de Sousa, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Nobres, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante dissimulação, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A Defensoria Pública Estadual postula:
1)
a absolvição sumária, com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa;
2)
a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal, em razão da ausência do
animus necandi
;
3)
afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido; e,
4)
exclusão da qualificadora do motivo fútil.

A Promotoria de Justiça de Nobres requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001422-83.2013.8.11.0030

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente,
João Evangelista Gonçalves de Souza
, foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante dissimulação, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos I e IV c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
25 de março de 2013
, por volta das
21h30min
, no interior da residência particular situada na Rua Paraná, n. 585, Bairro São José, nesta cidade e comarca de Nobres/MT, o denunciado
JOÃO EVANGELISTA GONÇALVES DE SOUSA
, agindo com
animus necandi
,
mediante dissimulação
, bem como em
razão de motivo torpe
, tentou matar a vítima
CRISTIANE SOUSA PEDROSO
, ao desferir-lhe golpes de faca, os quais produziram na ofendida os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões acostados aos autos,
sendo que somente não consumou seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Segundo restou apurado, o denunciado,
na data dos fatos
, compareceu na residência da vítima, com quem manteve um relacionamento amoroso,
dizendo que queria ver seus filhos
.

Diante da justificativa apresentada pelo imputado a vítima abriu o portão de sua residência, sendo que, ato contínuo, o denunciado
passou a desferir várias facadas na direção do peito da ofendida, a qual passou a se defender dos referidos golpes, sendo, desta feita, atingida em seu braço esquerdo
e suportando as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização das lesões constantes dos autos.

É ainda dos autos que a morte da ofendida
CRISTIANE
somente não ocorreu em razão de sua ação de defesa,
bem como diante do fato de que a faca utilizada pelo acusado quebrou durante a execução dos referidos golpes
e, ainda, em razão da intervenção de terceira pessoa, qual seja, sua sobrinha
EDMARA APARECIDA DE SOUZA PEDROSO
, que,
tão logo presenciou os golpes desferidos pelo imputado, afirmou que iria acionar a Polícia Militar, motivo pelo qual o denunciado empreendeu fuga daquele local
.

Restou demonstrado ainda que, para implementar a tentativa de homicídio em questão e de modo a dificultar a defesa da ofendida, o denunciado
empregou dissimulação
, uma vez que o mesmo foi até a residência da vítima dizendo que apenas desejava ver seus filhos, os quais moram com a mesma.

Outrossim, consta ainda dos autos que o denunciado tentou matar a ofendida em razão de
motivo torpe
, consistente na vingança pelo rompimento de seu relacionamento com a vítima. (...)”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
o juízo de origem, após análise percuciente das provas produzidas, pronunciou o recorrente nos termos contidos na exordial acusatória.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, não se visualiza, nesta quadra processual, provas suficientes a amparar a
tese de legítima defesa
, ensejando, com isso, sua absolvição sumária.

As provas dos autos mostram que o recorrente,
João Evangelista Gonçalves de Souza
, na data dos fatos, compareceu à residência da vítima,
CRISTIANE SOUZA PEDROZO
, sua ex-companheira, afirmando que gostaria de ver seus filhos.

Segundo a versão da vítima,
após abrir o portão
, o acusado sacou uma faca e desferiu vários golpes na direção de seu peito, mas conseguiu se defender com o braço, sendo atingida
quatro
vezes, até o instrumento quebrar.

A ofendida declarou que, durante a agressão, clamou por socorro, e o acusado, ao notar que a sobrinha daquela chamaria pela polícia, empreendeu fuga do local.

Na fase inquisitorial, a vítima,
CRISTIANE SOUZA PEDROZO
, declarou:

“(...) QUE
foi convivente
com
JOÃO EVANGELISTA GONÇALVES DE SOUSA
por
mais ou menos dez anos
: QUE,
tem três filhos com JOÃO EVANGELISTA
: QUE, encontra-se separada de JOÃO EVANGELISTA há cinco meses; QUE, JOÃO EVANGELISTA sempre ia a sua casa visitar os filhos; QUE,
desde a separação JOÃO EVANGELISTA ameaçava matar a declarante
; QUE,
após a declarante começar um novo relacionamento as ameaças ficaram ainda maiores
; QUE,
JOÃO EVANGELISTA dizia para a declarante que iria pegá-la quando a mesma fosse trabalhar e iria matá-la
; QUE, no dia 25/3/2013 por volta das 21h30min a declarante encontrava-se em casa com sua filha menor de um ano,
então JOÃO EVANGELISTA chegou a sua casa e a chamou no portão dizendo que queria ver seus filhos
; QUE,
ao abrir o portão para JOÃO EVANGELISTA o mesmo sacou de sua cintura uma faca e partiu para cima da declarante
; QUE,
JOÃO EVANGELISTA lhe desferiu vários golpes na direção do peito, porém a declarante se defendeu com o braço e foi atingida com quatro golpes no seu braço esquerdo
; QUE,
no último golpe a faca quebrou
; QUE, gritou por socorro, ocasião em que
JOÃO EVANGELISTA
,
percebendo que a faca estava quebrada e que sua sobrinha EDIMARA chamaria a PM, pegou a moto e fugiu do local
; QUE,
JOÃO EVANGELISTA somente não matou a declarante porque a mesma teve força para se defender com o braço e evitar que seu peito fosse atingido
,
além do que a faca quebrou e assim diminuiu a possibilidade de JOÃO EVANGELISTA continuar lhe golpeando
; QUE, neste ato requer medidas protetivas. (...)”

Na fase judicial, a ofendida confirmou sua versão:

“
VÍTIMA
: Nesse dia, foi por volta de 21 horas, mais ou menos, ele chegou, chamou no portão, geralmente, como ele ia ver os filhos sempre, né? Nós estávamos separados, daí eu peguei abri o portão, normalmente. (...) Só que esse dia ele chegou, e, como estava eu, meus filhos e minha sobrinha, ele chegou normal, chegou, chamou no portão, eu atendi ele, porque ele pediu para entrar, para ver as crianças.
Eu abri o portão, para ele entrar, que foi a hora que ele pegou e me golpeou de faca. Foi isso que aconteceu. Não houve briga, não
...

PROMOTOR
: Nesse momento, ele começou a golpear a senhora? Ou ele chegou a falar alguma coisa?

VÍTIMA
: Não. Eu lembrava-se que ele falou alguma coisa, ele não falou nada. Ele chegou e só pediu para entrar.

PROMOTOR
: E avançou na senhora?

VÍTIMA
: E avançou em mim, no caso, que...

PROMOTOR
: A senhora estava de frente ou de costas?

VÍTIMA
: Eu estava de frente, eu virei. Quando eu virei, ele já estava...

PROMOTOR
: Vindo para cima?

VÍTIMA
: Vindo para cima.

PROMOTOR
: A senhora imaginava que ele ia lá e agrediria senhora?

VÍTIMA
: Não.

PROMOTOR
: A senhora estava naquele momento, e acreditava que ele realmente foi lá para as crianças?

VÍTIMA
: Realmente acreditava, porque... Bem dizer, ele nunca foi agressivo. Ele nunca foi agressivo, então, da minha parte, eu não esperava isso dele.

PROMOTOR
: E esses machucados, como que foram? Quantos foram?

VÍTIMA
: Foi três em corto o cotovelo e um em cima, no braço.

PROMOTOR
: Ele chegou a enfiar a faca na senhora?

VÍTIMA
: Foi.

PROMOTOR
: A faca era grande?

VÍTIMA
: Média.

(...)

PROMOTOR
: Você consegue lembrar quantos golpes foram?

VÍTIMA
: Foram quatro golpes. Quatro golpes. (...) Não, a única coisa que eu fiz foi defender com o braço, porque foi uma coisa que foi ferida...

PROMOTOR
: Foi só no braço?

VÍTIMA
: Foi só no braço.

PROMOTOR
: Você imagina por que teria te agredido assim? Qual o motivo dessa raiva?

VÍTIMA
:
Talvez ciúme, né?

PROMOTOR
: Por quê? Você estava se relacionando com outra pessoa?

VÍTIMA
: Eu estava me relacionando com outra pessoa, só que nós já estávamos separados.

PROMOTOR
: Ele sabia que você estava se relacionando?

VÍTIMA
: Ele ficou sabendo, eu acho que nessa noite, assim. Porque geralmente, no dia normal, ele não estava se sabendo de nada. (...)

PROMOTOR
: Qual foi o momento que ele parou com essas agressões? Quando ele parou de dar as facadas, o que aconteceu?

VÍTIMA
: Eu acho que no momento que a faca quebrou.

PROMOTOR
: A faca quebrou, quebrou no corpo?

VÍTIMA
: Na última facada que ele deu, ela quebrou.

(...)

PROMOTOR
: E aí, imediatamente saiu correndo, o que ele fez?

VÍTIMA
: Ele saiu normal, pegou a moto e saiu. Porque (...) eu saí para fora na rua, que foi que ele viu que a faca, acho que tinha quebrado, ele pegou e se afastou, pegou a moto e saiu do local. (...)

PROMOTOR
: Você ficou muito machucada, demorou para se recuperar?

VÍTIMA
: Demorei para recuperar, porque machucou bastante o braço, porque foi profundo os cortes.

PROMOTOR
: Ficou marca?

VÍTIMA
: Ficou marca. (...)”.

Importante destacar, ainda, o depoimento prestado por
EDMARA APARECIDA DE SOUZA PEDROSO
, sobrinha da vítima, ouvida na condição de informante, que se fazia presente no local.

Na esfera inquisitorial, a informante declarou:

“(...) QUE na data de
25/3/2013
estava na casa da vítima
CRISTIANE SOUZA PEDROZO
; QUE por volta das 21:00 horas da noite o suspeito
JOÃO EVANGELISTA GONÇALVES DE SOUSA
(ex-companheiro da vítima CRISTIANE) chegou na casa da vítima; QUE a vítima foi até o portão para ver o que o suspeito queria; QUE a vítima ficou do lado de dentro do portão e o suspeito ficou do lado de fora; QUE o portão estava somente encostado; QUE
o suspeito queria ver os filhos, mas a vítima não deixou
; QUE escutou um barulho e saiu para fora para ver o que estava acontecendo; QUE
viu a vítima agachada e o suspeito por cima dando socos
; QUE
disse ao suspeito que iria chamar a polícia
; QUE
o suspeito largou a vítima no chão e saiu em alta velocidade na motocicleta a qual tinha ido à casa da vítima
; QUE
depois que o suspeito saiu é que foi ver que o braço da vítima estava com cortes
; QUE achou que o suspeito estava dando socos na vítima e só depois é que viu que a vítima estava sendo agredida com uma faca; QUE acionou a PM; QUE
depois via a faca quebrada no chão da casa
; QUE
se a depoente não chega na hora e grita que iria chamar a polícia, bem como se a faca não quebra, certamente o suspeito teria matado a vítima
(...).”

Em juízo, a informante asseverou:

“
EDMARA
: Eu lembro que eu tava na casa, no momento tudinho (...) Eu tava na casa né, porque eu levo meu menino, e eu fico na casa da minha tia, e nesse dia eu tava lá na casa, era a noite né, eu tava lá deitada assistindo,
ele chegou no portão e ela foi lá de encontro, estavam conversando, eu continuei sentada
,
nem prestei atenção
, ela pediu para uma das crianças pegar a chave, porque estavam conversando né,
daí eu ouvi ela tipo assim chamando, para né, pra mim quando na hora que eu olhei achei que estava agredindo com pancada né, batendo, ela só falou PARA
. Eu escutei né... olhei da janela, ainda gritei para ele, vou chamar a polícia, daí quando ele olhou ela escapou para fora.

PROMOTOR
: Quando você diz que ele estava batendo nela, porque chegou nessa conclusão? Ela tava no chão?

EDMARA
: Não estava aloitando, assim tava tipo quando a pessoa chega para bater... assim.... entendeu, como se estivesse bufando.

PROMOTOR
: Tipo uma luta corporal?

EDMARA
: Sim, uma luta corporal. Daí eu deduzi que ele estava batendo.

PROMOTOR
: Chegou a ver algum movimento com o braço? Como se estivesse dando um (...) chegou a ver algo (...)

EDMARA
: Sim... Sim... Daí quando eu gritei que ele levantou o rosto e deu tempo dela escapar dele. Não. Como eu falei pra você, só cheguei de ver o movimento do impacto com corpo, e
estava procurando algo pelo chão
.

PROMOTOR
: O que era esse algo no chão?

EDMARA
: Na hora eu não sabia, pra mim era pedra, algo para socar nela, ele voltou pegou moto e saiu, daí ela voltou também e falou: pega um pano, estou sangrando!
Daí não era murro era faca. Aí que eu fui ver direitinho
.

PROMOTOR
: Quando ela falou isso você pensou que ele estaria procurando a faca?

EDMARA
: Sim, daí eu cheguei à conclusão que era a faca que ele estava procurando.

PROMOTOR
: Você chegou a ver a faca?

EDMARA
: Cheguei depois do acontecido até tava o policial lá eu mostrei tudinho.
Ele pegou a faca e o cabo da faca estava no meio do caminho
.

PROMOTOR
: A faca estava quebrada? Como foi isso aí? Ela quebrou no meio.

EDMARA
: Olha, o cabo, porque o cabo ele socou nela. Mas eu só consegui ver tudo isso depois do acontecido, como estou falando para você, mas eu só cheguei a ver tudo isso depois do acontecido né... Como estou falando para você, antes achei que era só uma luta corporal.

PROMOTOR
: Você lembra o tamanho dessa faca?

EDMARA
: Ixi, para mim eu alembro que era tipo uma Tramontina, feia, acabada, toda pipiricada.

PROMOTOR
: Lembra se era pontuda? tinha serra?

EDMARA
: Ela era uma faca desgastada, na hora a gente fica nervosa e daí eu o policial pegou, recolheu na hora.

PROMOTOR
: Quando você falou que ia chamar a polícia ele ainda estava batendo nela?

EDMARA
: Tava... foi aí que ele levantou o rosto e aí ela saiu para fora.

PROMOTOR
: Vendo aquela situação se você não tivesse falado nada o que você acha que teria acontecido?

EDMARA
: Eu deduzo que poderia ter acontecido o pior porque o homem (...)

PROMOTOR
: A senhora imagina o
motivo
?

EDMARA
: Ciúme,
eu deduzo isso
.

PROMOTOR
: A senhora tem certeza?

EDMARA
: Eu
deduzo que era ciúme porque ele tinha na cabeça que ela estava ficando com outra pessoa
. Mas já estavam separados né...

PROMOTOR
: Estavam separados... Já ouviu falar em ele ameaçar ela de morte alguma coisa assim?

EDMARA
: Não.

PROMOTOR
: A senhora chegou ouvir alguém comentando que ele recebeu telefonemas falando sobre relacionamentos dela (...)

EDMARA
: Eu não posso falar nada além do que eu vi né... telefonema, esses negócios, a única coisa que eu posso falar é em relação ao que eu vi no momento do acontecido. Agora do telefonema... não.

PROMOTOR
: Mesmo em relação a fofoca que ela estaria envolvida....

EDMARA
: Não cheguei a ouvir assim, na hora que eu cheguei na casa, percebi todo mundo meio estranho, ela também ligou pro serviço, mas ela também não comentou nada comigo. (...)

PROMOTOR
: A senhora acredita que ele ainda tinha paixão por ela?

EDMARA
: Olha... eu acredito que sim, poque ele procurava direto.

PROMOTOR
: E a senhora disse (...) ele era uma pessoa calma?

EDMARA
: Era... nossa família surpreendeu muito, porque ele era um homem de pouca conversa, a gente chegava na casa dele ele entrava pra dentro, conversava tinha hora normal, ele era mais isolado, entendeu? Não era um homem de mostrar agressividade. Então... surpreendeu mesmo.

PROMOTOR
: A senhora sabe precisar se ela ficou hospitalizada? Depois ela ficou quanto tempo com o braço machucado?

EDMARA
: Ela ficou bastante tempo afastada do trabalho e dois dias hospitalizada.

PROMOTOR
: As lesões foram aonde?

EDMARA
: Braço, eu acompanhei né os curativos.

PROMOTOR
: Os ferimentos foram feios ou (...)

EDMARA
: Bem feio.

PROMOTOR
: Chegou a perfurar o braço?

EDMARA
: Chegou dois dedos do médico, eu acompanhei os curativos, bem grande mesmo. (...)”

O acusado, por sua vez, alegou que agiu em legítima defesa, uma vez que foi agredido pela vítima.

Na fase policial, o réu afirmou que a vítima deu início às agressões, dando-lhe um chute na barriga, e que havia uma enxada próximo a ela, razão pela qual, com receio de que ela pegasse o objeto e lhe atingisse, desferiu os golpes de faca nela.

Em juízo, assinalou que vinha sendo ameaçado pelo atual companheiro da vítima, e por isso foi até à residência dela para resolver a situação. Chegando ao local, sem qualquer razão, a ofendida começou a agredi-lo, motivo pelo qual empunhou a faca e a atingiu.

Das versões aduzidas pelo acusado nas oportunidades em que foi inquirido, não se extraem dos autos provas cabais e irrefutáveis de que ele agiu para se defender das agressões perpetradas pela ofendida.

Some-se a isso que, nem a primeira versão, segundo a qual o réu ficou com medo de a vítima pegar a enxada que estava próximo a ela, nem a segunda, no sentido de que sua ex-companheira começou a lhe agredir sem qualquer motivo plausível, se mostra forte o bastante para autorizar sua absolvição sumária.

Com efeito, segundo o escólio de Guilherme de Souza Nucci,
“somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[1]
.

Colhe-se da jurisprudência do STJ:

“Adverte a jurisprudência desta Corte que,
em casos duvidosos e controvertidos
, hipótese dos autos,
deve a alegação de legítima defesa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri
, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida, em que as provas, inclusive as testemunhais, serão analisadas com maior amplitude e liberdade, devido à aplicação, na fase do
judicium accusationis
, do princípio
in dubio pro societate
”
[2]
.

Cito precedente desta Câmara:

“Para a absolvição sumária da imputada através da legítima defesa,
imprescindível a nitidez absoluta de ocorrência da causa excludente de ilicitude
de modo a tornar desnecessário o exercício da competência constitucional do Tribunal Popular do Júri.

[...]

Cuidando-se de
contexto probatório que permite a dúvida
, enseja na espécie a invocação do
‘in dubio pro societate’
, devendo o delito ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

Somente não será pronunciado o acusado quando restar provado, inequivocamente, a circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu, devendo estar cristalina e manifestamente demonstrada, pois havendo necessidade de valoração probatória, caberá ao Júri realizá-la, sob pena de invasão de competência (art. 5o, XXXVIII, “d” da Constituição Federal)”
[3]
.

Por esta razão, afasto a tese de absolvição sumária.

De igual modo, não há como reconhecer,
neste momento
, a pretendida desclassificação para o crime de lesões corporais.

Conforme demonstrado nos autos, a vítima foi atingida por
quatro
golpes de faca, chegando, inclusive, a quebrar o instrumento durante o ataque perpetrado.

Conquanto tenha apresentado quatro perfurações no membro superior, a ofendida declarou que os golpes foram direcionados para seu peito, porém, felizmente, conseguiu se defender do ataque e sofreu ferimentos apenas no braço.

Por essa razão, não cabe a desclassificação para o crime de lesão corporal, conforme requestado pela defesa, uma vez que não demonstrada,
de maneira irrefutável
, a ausência do
animus necandi
.

Nesse sentido:

“A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade que prescinde da certeza da autoria do delito, de modo que a desclassificação – embora possível, nos termos do art. 419 do CPP –, exige a convicção robusta de que se trata de outro crime”
[4]
.

“
‘Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso’
(TJMT, RSE n. 128176/2012)”
[5]
.

Neste viés, deve ser mantida a pronúncia.

No atinente ao pleito subsidiário de afastamento das qualificadoras, comporta parcial acolhimento a pretensão defensiva.

Antes de tudo, porém, convém salientar que, ao invés do consignado pela Defensoria Pública Estadual, o recorrente não foi pronunciado pelo
motivo fútil
, mas pelo
motivo torpe
.

Segundo salientado na decisão hostilizada, o motivo torpe ficou caracterizado pelo fato de o acusado ter tentado matar sua ex-companheira por vingança,
“uma vez que esta rompeu seu relacionamento com o denunciado”
.

Contudo, não há provas seguras nos autos a comprovar a motivação do delito.

A vítima,
CRISTIANE SOUZA PEDROZO
, em juízo, ao ser indagada pelo Promotor de Justiça sobre o motivo pelo qual o acusado a atacou, respondeu:
“Talvez ciúme, né?”

No mesmo sentido, a informante
EDMARA APARECIDA DE SOUZA PEDROSO
supôs que o motivo do crime tenha sido por ciúmes, conforme se extrai de sua declaração judicial:

“
PROMOTOR
: A senhora imagina o motivo?

EDMARA
: Ciúme, eu deduzo isso.

PROMOTOR
: A senhora tem certeza?

EDMARA
: Eu deduzo que era ciúme porque ele tinha na cabeça que ela estava ficando com outra pessoa. Mas já estavam separados né...”.

Não foi possível extrair dos autos a real motivação do delito, se, de fato, foi em razão do ciúme que o acusado nutria pela vítima, ou se houve outra causa que motivou o ataque engendrado.

A propósito, a informante EDMARA declarou, na fase inquisitorial,
“que o suspeito queria ver os filhos, mas a vítima não deixou”
, havendo indícios de que a motivação do crime possa ter sido outra, e não o sentimento de posse ou de vingança do réu.

Forte em tais razões, deve ser afastada a qualificadora do
motivo torpe
.

Em contrapartida, mantenho a
qualificadora da dissimulação
descrita na pronúncia.

Assim como aconteceu com a qualificadora anterior, a Defensoria Pública Estadual equivoca-se em sua fundamentação, ao pleitear a exclusão da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
.

Na hipótese vertente, restou amplamente demonstrada nos autos que a vítima conseguiu se defender do ataque perpetrado pelo acusado, tanto que sofreu diversos ferimentos em seu braço, evidenciando, com clareza solar, os sinais de defesa.

Contudo, a qualificadora consignada na pronúncia diz respeito à
dissimulação
, uma vez que o acusado foi até à residência da vítima com o pretexto de ver seus filhos, e assim que o portão foi aberto,
ao que parece
, atacou sua ex-companheira com a faca que trazia consigo.

Dessa forma, a qualificadora da dissimulação não se mostra manifestamente improcedente, uma vez que há indícios suficientes de sua ocorrência, razão pela qual deve ser mantida.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para excluir a qualificadora do motivo torpe, mantendo-se a pronúncia do recorrente,
JOÃO EVANGELISTA GONÇALVES DE SOUSA
, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pela dissimulação [art. 121, §, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

Conservo inalterados os demais termos da decisão hostilizada.

É como voto.

[1]

Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141
.

[2]

STJ, AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014.

[3]
TJMT, RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/1/2016, Publicado no DJE 1o/2/2016.

[4]
TJMT, RSE 78000/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 5/9/2017, Publicado no DJE 12/9/2017.

[5]
TJMT, RSE 65698/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 14/8/2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025